Tribunal: TJDFT
Processo: 0705427-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVERSÃO. ART. 34 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 840/2021. PERÍCIA JUDICIAL. APTIDÃO PARA RETORNO AO TRABALHO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A reversão de aposentadoria por invalidez somente se dá mediante a comprovação da reabilitação do servidor público por junta médica oficial, nos termos do artigo 34, inciso I, da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
2. O termo Junta Médica Oficial pode abarcar a perícia judicial, a qual é imparcial e dotada de fé pública, satisfazendo os requisitos da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
3. Inexistindo os motivos que ensejam a aposentadoria por invalidez, revela-se adequada a reversão do servidor ao cargo público.
4. Apelação e remessa necessária conhecidas e não providas.